Tribunal: STF
Processo: MS 40065
Classe: MS
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ACÓRDÃO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. NÃO CONHECIMENTO DE REVISÃO DISCIPLINAR. INEXISTÊNCIA DE DESCUMPRIMENTO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DE EXORBITÂNCIA DO CONSELHO OU DE IRRAZOABILIDADE DO ATO IMPUGNADO. NÃO COMPROVAÇÃO DE DIREITO QUALIFICADO COMO LÍQUIDO E CERTO. MANDADO DE SEGURANÇA INDEFERIDO.



Relatório



    1. Mandado de segurança impetrado, em 19.12.2024, por Maria Adna Aguiar do Nascimento contra “ato do CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA, nos autos da Revisão Disciplinar nº 0002531-49.2024.2.00.0000” (fl. 2, e-doc. 1).



O caso



    2. A impetrante informa cuidar-se “de mandado de segurança impetrado em face de acórdão proferido pelo Conselho Nacional de Justiça, no âmbito da Revisão Disciplinar nº 0002531-49.2024.2.00.0000, que manteve o não conhecimento do pedido revisional realizado pela Impetrante, ao fundamento de que a decisão proferida pelo Plenário do CNJ não poderia ser submetida ao próprio órgão para reforma” (fl. 2, e-doc. 1).



    Noticia que, “ao sequer conhecer do pedido revisional por ela apresentado, o ato impugnado lhe causou prejuízo de difícil reparação, que decorre da aplicação de pena de aposentadoria compulsória nos autos do PAD nº 0003355- 47.2020.2.00.00000” (fl. 2, e-doc. 1).



    Afirma que, “ao sequer dar a chance à Impetrante de revisitar os fundamentos de sua injusta condenação, o acórdão ora impugnado acabou por convalidar as ilegalidades acometidas no bojo do mencionado PAD, violando-se, na mesma medida, o seu direito líquido e certo ao acesso à justiça, ao contraditório, ao devido processo legal, à isonomia e à proporcionalidade, direitos estes que devem ser garantidos à Impetrante” (fl. 2, e-doc. 1).



    Alega que “o acórdão prolatado pelo CNJ, que condenou a Impetrante à pena de aposentadoria compulsória, além de ter violado os princípios acusatório e contraditório, também se balizou exclusivamente em elementos de provas inquisitoriais, omitindo-se quanto às principais teses defensivas, as quais possuíam o condão de alterar o resultado do julgamento do referido PAD” (fl. 3, e-doc. 1).



    Assevera que “não restou alternativa senão o ajuizamento da Revisão Disciplinar, a qual não foi conhecida quando da análise pela Exma. Conselheira Relatora, por entender que não haveria respaldo jurídico para a propositura daquela ação contra decisão proferida pelo próprio CNJ” (fl. 4, e-doc. 1).



    Informa que “foi interposto recurso administrativo, a fim de demonstrar as principais razões pelas quais sua reforma se mostrava necessária, sobretudo para reparar o grave erro cometido em face da Impetrante no julgamento do PAD nº 0003355-47.2020.2.00.00000” e que “ao submeter o recurso administrativo ao Plenário do CNJ, os Conselheiros decidiram negá-lo provimento” (fl. 4, e-doc. 1).



    Sustenta que “o entendimento firmado pelo acórdão coator, a bem da verdade, configura verdadeiro prejuízo à parte interessada, uma vez que se verifica um estreitamento das hipóteses de cabimento da Revisão Disciplinar. Ao assim proceder, realiza-se analogia in malam partem, que não pode ser aplicada no âmbito do Direito Administrativo Sancionador” (fl. 9, e-doc. 1).



    Pede “pela concessão da segurança para determinar que o CNJ conheça e processe a Revisão Disciplinar nº 0002531- 49.2024.2.00.0000 apresentada pela Impetrante” (fl. 21, e-doc. 1).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    3. Razão jurídica não assiste à impetrante.



    4. Da interpretação teleológica da al. r do inc. I do art. 102 da Constituição da República extraiu-se e consolidou-se na jurisprudência não competir a este Supremo Tribunal atuar como instância revisora de decisão do Conselho Nacional de Justiça ou do Conselho Nacional do Ministério Público, “de sorte que, ressalvadas as hipóteses de flagrante ilegalidade ou teratologia, impõe-se ao Poder Judiciário autocontenção (judicial self-restraint) e deferência às valorações realizadas pelos órgãos especializados, dada sua maior capacidade institucional para o tratamento da matéria”:



    “AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO – CNMP. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PROCURADOR DE JUSTIÇA ESTADUAL. ENTREVISTA EM RÁDIO LOCAL. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. ABUSO DO EXERCÍCIO DE DIREITO. EXCESSO DE LINGUAGEM. VIOLAÇÃO DE DEVERES FUNCIONAIS DE MEMBRO 
DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ATRIBUIÇÕES CONSTITUCIONALMENTE ATRIBUÍDAS AO CNMP. 
ART. 130-A, § 2º, III, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. DEFERÊNCIA. CAPACIDADE INSTITUCIONAL. HABILITAÇÃO TÉCNICA. APLICAÇÃO DA PENALIDADE DE ADVERTÊNCIA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (…) O Supremo Tribunal Federal não é instância recursal das decisões administrativas tomadas pelo CNMP no regular exercício das atribuições constitucionalmente estabelecidas, de sorte que, ressalvadas as hipóteses de flagrante ilegalidade ou teratologia, impõe-se ao Poder Judiciário autocontenção (judicial self-restraint) e deferência às valorações realizadas pelos órgãos especializados, dada sua maior capacidade institucional para o tratamento da matéria. (...)” (MS n. 34.493-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 16.5.2019).



    Mesmo com o exame das decisões positivas daqueles Conselhos constitucionais, a orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal é de que o exercício de sua competência nesses casos é excepcional, em respeito às atribuições constitucionais “que os órgãos constitucionais de natureza técnica merecem, evitando-se a interferência desnecessária ou indevida” (MS n. 33.324-ED, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 21.6.2016).



    Na esteira desses precedentes, tem-se que o controle judicial dos atos do Conselho Nacional de Justiça pelo Supremo Tribunal Federal somente se justifica nas situações em que constatadas, de plano: a) inobservância do devido processo legal; b) exorbitância das atribuições do Conselho; 
c) antijuridicidade ou manifesta falta de razoabilidade do ato impugnado. Confira-se, por exemplo:



    “Agravo regimental em mandado de segurança. Processo de revisão disciplinar no Conselho Nacional de Justiça. Decisão de Tribunal Regional do Trabalho confirmada pelo Tribunal Superior do Trabalho. Artigo 102, inciso I, alínea r, da Constituição Federal. Incompetência do Supremo Tribunal Federal. Agravo regimental não provido.



    1. Tendo em vista a ordem jurídica em vigor, torna-se necessária a interpretação restritiva da alínea r do inciso I do art. 102 da Constituição Federal, incluída pela EC nº 45/2004, a fim de que o Supremo Tribunal Federal não atue, por meio de mandado de segurança originário nesta Corte, como instância ordinária revisora de toda e qualquer decisão do Conselho Nacional de Justiça (MS 
nº 26.749/DF-QO, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, noticiado no Informativo do STF, nº 474, Brasília, 1º a 3 de agosto de 2007).



    2. Não dá ensejo à impetração de mandado de segurança originário no Supremo Tribunal Federal a decisão do Conselho Nacional de Justiça – proferida nos estritos limites de sua competência ordinária de ‘controle da atuação administrativa e financeira do Poder Judiciário e do cumprimento dos deveres funcionais dos juízes’ 
(art. 103-B, § 4º, da Constituição Federal) – de que não decorra intervenção na atuação dos tribunais ou que não determine qualquer providência lesiva do direito vindicado.



    3. Agravo regimental não provido” (MS n. 28.549-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Pleno, DJe 8.4.2013).



    “Agravo regimental em mandado de segurança. 2. Direito Administrativo. 3. Conselho Nacional de Justiça. Competência correicional. Apuração de faltas funcionais de magistrados.Art. 103-B, § 4º, da Constituição Federal. 4. Pedido de revisão. Art. 83, I, RICNJ. Conclusão adotada pelo tribunal de origem poderia ser contrária à prova dos autos. Existência de elementos indiciários. Abertura de processo administrativo disciplinar. Inocorrência de ilegalidade. 
5. Não compete ao STF substituir-se ao CNJ na análise valorativa dos elementos indiciários. Exceções. Violação ao devido processo legal, exorbitância das competências do Conselho ou manifesta irrazoabilidade do ato impugnado. Hipóteses não verificadas no caso dos autos. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Negado provimento ao agravo regimental” (MS 
n. 33.128-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, Dje 31.5.2019).



    5. Na espécie, aponta-se como ato coator acórdão do Conselho Nacional de Justiça pelo qual desprovido recurso administrativo interposto pela impetrante nos autos da Revisão Disciplinar n. 0002531- 49.2024.2.00.0000. Esta a ementa do julgado:



    “RECURSO ADMINISTRATIVO. REVISÃO DISCIPLINAR. PEDIDO NÃO CONHECIDO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR JULGADO PELO CNJ. NÃO CABIMENTO DO PEDIDO REVISIONAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO JURÍDICO. PRETENSÃO DE REANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. REVISÕES CRIMINAIS JULGADAS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PARALELISMO INCABÍVEL. RECURSO DESPROVIDO.



    1. Recurso administrativo contra decisão que não conheceu do pedido formulado em Revisão Disciplinar proposta contra decisão proferida pelo Conselho Nacional de Justiça.



    2. Inexiste fundamento jurídico que autorize a propositura de Revisão Disciplinar em face do julgamento de processo administrativo disciplinar julgado pelo próprio Conselho Nacional de Justiça. Em sua essência, a Revisão Disciplinar é um procedimento autônomo e não ostenta viés recursal. Inteligência do artigo 103-B, § 4º, incisos I a VII da Constituição Federal e dos artigos 82 e seguintes do Regimento Interno do Conselho Nacional de Justiça.



    3. Na situação em análise, é de clareza meridiana a intenção de utilizar o procedimento como meio de impugnação da decisão proferida pelo Plenário do CNJ, ou seja, um recurso administrativo, pretensão nitidamente descabida.



    4. Note-se que a competência do Supremo Tribunal Federal para analisar Revisões Criminais contra seus julgados está expressa e literalmente prevista na alínea ‘j’ do inciso I do artigo 102 da Constituição Federal, o que não ocorre para as Revisões Disciplinares no âmbito deste Conselho. O que a recorrente pretende é a criação de uma possibilidade de recurso na esfera do CNJ por meio de analogia com a Revisão Criminal existente no STF, o que absolutamente não se admite, vez que os recursos são regidos pelo princípio da taxatividade.



    5. A apresentação do pedido revisional após substancial alteração da composição deste Conselho denota a intenção da Recorrente de submeter aos atuais Conselheiros questões decididas em caráter conclusivo. Todavia, a Revisão Disciplinar não comporta a reanálise do conjunto fático-probatório, intenção facilmente perceptível pela mera leitura da inicial deste procedimento.



    6. O entendimento mais recente da Excelsa Corte é no sentido de que constitui competência absoluta do STF processar e julgar, originariamente, todas as ações ajuizadas contra decisões do CNJ proferidas no exercício de suas competências constitucionais, somente sendo possível o controle jurisdicional em caso de (i) inobservância do devido processo legal, (ii) exorbitância das competências do Conselho e (iii) injuridicidade ou manifesta irrazoabilidade do ato impugnado.



    7. Em razão da atribuição exclusiva da Corte Suprema para julgar ações contra decisões do Plenário do Conselho Nacional de Justiça, eventual aplicação analógica do inciso I do artigo 624 do Código de Processo Penal configura um salto hermenêutico inadmissível.



    8. Recurso a que se nega provimento” (e-doc. 4).



    6. A impetrante alega ter o acórdão indigitado como ato coator ofendido seus direitos líquidos e certos “ao acesso à justiça, ao contraditório, ao devido processo legal, à isonomia e à proporcionalidade”.



    Depreende-se dos documentos havidos nos autos que a impetrante propôs, no Conselho Nacional de Justiça, revisão disciplinar contra acórdão proferido por aquele conselho constitucional no julgamento do Processo Administrativo Disciplinar n. 0003355-47.2020.2.00.00000, pelo qual lhe foi aplicada a pena de aposentadoria compulsória.



    A revisão disciplinar não foi conhecida pela Relatora, Conselheira Daiane Nogueira de Lira, tendo sido a decisão referendada pelo Plenário do Conselho Nacional de Justiça, em 30.8.2024, sob os seguintes fundamentos:



    “Embora a recorrente sustente ser possível a propositura de Revisão Disciplinar contra decisão proferida pelo Plenário do CNJ no julgamento de processo administrativo disciplinar, é indubitável que inexiste fundamento legal ou regimental a balizar tal medida. Não fosse o suficiente, é evidente que a pretensão deduzida nos autos ostenta clara natureza recursal.



    Desse modo, não estão presentes os pressupostos para conhecimento do pedido formulado na inicial. Reafirmo a compreensão externada na decisão recorrida de que uma análise sistemática e teleológica do artigo 103-B, § 4º, incisos I a VII da Constituição Federal ou dos artigos 82 e seguintes do Regimento Interno do Conselho Nacional de Justiça não confere sustentáculo jurídico à tese de ser cabível a propositura de Revisão Disciplinar em face de processo administrativo disciplinar julgado pelo próprio CNJ.



    O exame, ainda que superficial, da disciplina constitucional e regimental da Revisão Disciplinar não deixa dúvidas de que a finalidade deste procedimento é o controle de decisões proferidas pelos tribunais em processos administrativos disciplinares instaurados contra seus membros e juízes.



    (...)



    Não bastasse a ausência de fundamento para conhecimento do pedido, a requerente, a toda evidência, pretende impugnar e rediscutir a decisão deste Conselho que lhe aplicou a pena de aposentaria compulsória, o que evidencia, a não mais poder, o caráter recursal do pedido.



    Com efeito, entre outros argumentos, nas 72 laudas da inicial a recorrente suscitou a parcialidade da relatora do PAD n. 0003355-47.2020.2.00.0000, contestou a valoração das provas que sustentaram da condenação e pugnou pela reabertura da instrução processual para produção de prova testemunhal.



    Disso exsurge que a peça inaugural da presente Revisão Disciplinar é, incontestavelmente, um recurso administrativo contra acórdão do Plenário deste Conselho. Portanto, o não cabimento da medida intentada é notório.



    Cabe ressaltar que o pedido revisional foi apresentado após substancial alteração da composição deste Conselho e, face a esta circunstância, não se pode afastar a intenção da requerente de submeter aos atuais Conselheiros questões já decididas em caráter conclusivo. Não fosse o bastante, reitero que a Revisão Disciplinar não comporta a reanálise do conjunto fático-probatório, intenção facilmente perceptível pela mera leitura da exordial deste procedimento



    A par disso, repiso que a possibilidade de o Supremo Tribunal Federal julgar Revisões Criminais contra seus julgados não autoriza o Conselho Nacional de Justiça a fazer o mesmo em pedidos revisionais contra seus acórdãos.



    Note-se que a competência do Supremo Tribunal Federal para analisar Revisões Criminais contra seus julgados está expressa e literalmente prevista na alínea ‘j’ do inciso I do artigo 102 da Constituição Federal (j) a revisão criminal e a ação rescisória de seus julgados), o que não ocorre para as Revisões Disciplinares no âmbito deste Conselho.



    O que a requerente pretende, ao cabo, é a criação de uma possibilidade de recurso na esfera do CNJ por meio de analogia com a Revisão Criminal existente no STF, o que absolutamente não se admite, vez que os recursos são regidos pelo princípio da taxatividade.



    Lado outro, a atribuição da Corte Suprema para atender à pretensão da requerente, qual seja, impugnação de decisão do Plenário do Conselho Nacional de Justiça, é uma atribuição prevista na alínea ‘r’ do dispositivo constitucional citado alhures, razão pela qual eventual aplicação analógica do inciso I do artigo 624 do Código de Processo Penal configura um salto hermenêutico inadmissível. Nesse desiderato, importa frisar que o entendimento mais recente da Excelsa Corte é no sentido de que constitui competência absoluta do STF processar e julgar, originariamente, todas as ações ajuizadas contra decisões do CNJ proferidas no exercício de suas competências constitucionais, somente sendo possível o controle jurisdicional em caso de (i) inobservância do devido processo legal, (ii) exorbitância das competências do Conselho e (iii) injuridicidade ou manifesta irrazoabilidade do ato impugnado.



    (...)



    Desse modo, a impossibilidade de fundamentar a pretensão da recorrente nos dispositivos regimentais que disciplinam a Revisão Disciplinar não configura analogia in malam partem. Em verdade, no caso vertente, sequer há espaço para interpretação analógica, uma vez que, diante da presença de dispositivo constitucional que confere ao Supremo Tribunal Federal a atribuição de julgar ações contra o Conselho Nacional de Justiça, inexiste omissão normativa.



    Outrossim, peço vênia para reiterar o entendimento externado pelo Plenário deste Conselho em fevereiro de 2024, ocasião na qual reafirmou-se a impossibilidade da propositura de Revisão Disciplinar contra acórdão do próprio CNJ. Considerando a ausência de alteração do panorama normativo acerca da matéria, tal posicionamento não comporta revisão.



    (...)



    Desta feita, não estão presentes os pressupostos para análise da pretensão da recorrente, uma vez que a decisão proferida pelo Plenário do Conselho Nacional de Justiça não pode ser submetida ao próprio órgão para reforma por meio de Revisão Disciplinar.



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso administrativo e determino o arquivamento do feito.



    É como voto”(e-doc. 3).



    Não se demonstra, na espécie, ilegalidade ou teratologia a justificar o controle do ato apontado coator por este Supremo Tribunal.



    O entendimento assentado pelo Conselho Nacional de Justiça no sentido de ser incabível a utilização da revisão disciplinar como sucedâneo recursal naquela instância administrativa fundamenta-se nas normas de regência e na jurisprudência daquele Conselho.



    Na espécie, a revisão disciplinar não foi conhecida por não terem sido preenchidos os requisitos do art. 82 do Regimento Interno do Conselho Nacional de Justiça, que regulamenta aquele instrumento processual.



    7. Não se demonstra, assim, qualquer eiva a tisnar a legalidade e as correções jurídica e administrativa da prática da autoridade apontada coatora no caso em exame.



    Paralela e igualmente, não se comprova também qualquer direito subjetivo da impetrante de ter a revisão disciplinar proposta conhecida pelo Conselho Nacional de Justiça.



    8. Ausente, portanto, no caso, demonstração de direito da impetrante, menos ainda de que pudesse ser qualificado como líquido e certo, tampouco tendo comprovados ilegalidade ou abuso de poder a tisnar os atos questionados. Inexistente, assim, base jurídica para o seguimento regular da presente impetração, que, nos termos da legislação vigente, há de ser indeferida. 



    9. Pelo exposto, indefiro o mandado de segurança (art. 10 da Lei 
n. 12.016/2009 e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicado o requerimento liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de fevereiro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora